Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-21.2024.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-21.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLUCE LOUREIRO POSSANI - CPF: 035.380.451-78 (APELANTE), RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PLANO DE REPACTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora que pleiteia o reconhecimento de sua condição de superendividada, com fundamento na Lei no 14.181/2021, visando: (i) a inclusão de empréstimos consignados no plano judicial de repactuação de dívidas; (
ii
) a fixação de limite de 30% da renda líquida para pagamento das obrigações; e (
iii
) a relativização do valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 como mínimo existencial. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade de subsistência da autora com os valores remanescentes de sua renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais para ser considerada consumidora superendividada, conforme art. 54-A, § 1o, do CDC; (
ii
) estabelecer se os empréstimos consignados podem ser incluídos no plano de repactuação judicial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC; e (
iii
) determinar se o valor do mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022 pode ser relativizado com base na situação concreta da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento como consumidora superendividada exige prova inequívoca da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, não sendo suficiente a alegação genérica de comprometimento da renda com dívidas bancárias.

4. A
remuneração bruta da autora
é
de R$ 11.146,79, com renda líquida de R$ 4.998,17
,
valor
significativamente superior ao patamar de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial, não havendo nos autos elementos técnicos ou periciais que comprovem, de forma objetiva, que as despesas básicas superam esse valor.

5. Os contratos de empréstimo consignado possuem regramento próprio e não são computados para fins de aferição do comprometimento do mínimo existencial, conforme previsão expressa do art. 4o, I, "h", do Decreto no 11.150/2022.

6. A alegação de inconstitucionalidade do decreto que fixa o mínimo existencial não prospera,
pois
tal norma goza de presunção de constitucionalidade e não há decisão do STF que afaste sua vigência.

7. A limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida não é prevista de forma automática ou obrigatória na sistemática da Lei do Superendividamento, exigindo demonstração de abusividade contratual ou risco à subsistência, o que não se verificou no caso.

8. A ausência de comprovação da condição de superendividamento inviabiliza a progressão à segunda fase do procedimento judicial de repactuação compulsória de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem prejuízo do mínimo existencial.

2. Os empréstimos consignados legalmente contratados não integram o plano judicial de repactuação de dívidas, conforme previsão regulamentar vigente.

3. A relativização do valor fixado como mínimo existencial depende de prova concreta e robusta da insuficiência de renda para despesas básicas, ônus que compete ao consumidor.

4. A limitação de descontos mensais em 30% da renda líquida não se impõe automaticamente nos casos de superendividamento, devendo observar os princípios da boa-fé, proporcionalidade e a ausência de abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o e art. 4o, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 10396138420248110002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2025.

TJ-MT, Apelação Cível no 10827454020258110041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.11.2025.

TJ-MT, Apelação Cível no 10387243320248110002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
MARLUCE LOUREIRO POSSANI
contra
sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, nos autos da
ação de repactuação de dívidas por superendividamento
,

ajuizada em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e outros credores
,
na qual
julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que os empréstimos consignados não se inseririam no procedimento de repactuação de dívidas e de que não restaria demonstrado comprometimento do mínimo existencial, adotando como parâmetro objetivo o valor previsto em decreto regulamentar, razão pela qual afastou a incidência da Lei do Superendividamento ao caso concreto.

Em suas razões, sustenta
,
em síntese, que preenche todos os requisitos legais do superendividamento, nos termos do art. 54-A, §

1o, do CDC, por ser pessoa natural, consumidora, agir de boa-fé e demonstrar impossibilidade manifesta de adimplir a totalidade de suas dívidas sem comprometer sua subsistência. Aduz que a sentença incorreu em equívoco ao excluir os empréstimos consignados da repactuação, por inexistir tal vedação na Lei no 14.181/2021, bem como ao fixar de forma automática e abstrata o mínimo existencial, desconsiderando sua realidade econômica concreta
.

Defende, ainda, que o mínimo existencial possui natureza dinâmica e casuística, não podendo ser reduzido a valor fixo, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito. Sustenta a possibilidade de mitigação do princípio do pacta sunt servanda em hipóteses excepcionais de superendividamento, invocando precedentes jurisprudenciais que admitem a limitação global dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor, inclusive em contratos consignados, para fins de repactuação judicial das dívidas.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito
conforme rito previsto na
Lei de Superendividamento
.

Contrarrazões
apresentadas pelos apelados nos
ID
’s
.

337749457
;
337749458
;
337749460
;
337749461
e
337749463
.

O recurso é adequado e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id.
338447885
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a apelante
MARLUCE LOUREIRO POSSANI
se insurge da sentença que julgou improcedente a sua pretensão de repactuação de dívida, ajuizada com fulcro no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Constou da sentença recorrida,
no essencial:

“
[...]
Trata-se de pedido de repactuação das dívidas, na modalidade de Superendividamento.

Aduziu a parte autora que as dívidas que possui estariam violando o seu mínimo existencial.

Para isso, sustentou seu pedido baseando-se na Lei n. 14.181/2021, conhecida por“Lei do
Superenvidamento
”.

O artigo 54-A, § 1o, dispõe que:

Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No tocante as dívidas que são englobadas pelo instituto, o § 2o do artigo supracitado explicita que:

“as dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de créditos, compra a prazo e serviços de prestação continuada”.

Nessa toada, o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial estabelece os seguintes parâmetros para aferição do mínimo existencial:

Art. 3oNo âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

§ 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata ocaputserá realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

§ 3oCompete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata ocaput.

Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto noCapítulo V do Título III da Lei no 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II -
os
limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.

Consoante prevê o § 3o do artigo mencionado, compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor que trata ocaput.

Inobstante não tenha havido atualização do referido valor, cumpre consignar que, à época da edição do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com a redação conferida pelo Decreto no 11.567/2023, o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), ainda que atualizado monetariamente, não superaria o valor indicado pela parte autora, de modo a possibilitar sua
consideração como parâmetro de mínimo existencial no presente exercício.

Com efeito, verifico no documento acostado sob o Id. 164325930 que a requerente é servidora pública do Estado de Mato Grosso, percebendo remuneração líquida de
R$ 4.998,17 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e dezessete centavos).

No cenário apontado a autora alega que se encontrar em situação de superendividamento, descrevendo ser impossível a solvência dos empréstimos, visto que os valores cobrados comprometem o seu mínimo existencial.

No que se refere à análise do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 4o, prevê que:

“não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo”.

In
casu
, verifico que as despesas apresentadas em Id. 164325928— água, energia elétrica,
telefonia,
etc
— se enquadram na definição do art. 4o, portanto, não serão computadas.

Cabendo apenas o seu reconhecimento como integrantes do cálculo de afetação do mínimo existencial, por se referirem às dívidas e limites de crédito não afetos ao consumo.

No tocante aos empréstimos consignados ressalto que o próprio art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 estabelece, de forma categórica, que:

“não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo (...), h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”.

Ou seja, tais obrigações, embora impactem a renda líquida, não podem ser confundidas com despesas essenciais à subsistência do consumidor, porquanto resultam de contratação voluntária e estão submetidas a disciplina própria, que inclusive prevê margem consignável máxima.

Certo de que compete a parte autora zelar pela sua saúde financeira.

Ressalto, por oportuno, que a continuidade na contratação de novos empréstimos, ciente o contratante da insuficiência de sua capacidade de pagamento, tangencia a má-fé, por vulnerar os deveres anexos de lealdade e cooperação que informam as relações obrigacionais (
arts
. 113 e 422 do CC).

Não é legítimo transmutar obrigações voluntariamente assumidas em despesas essenciais para fins de proteção do mínimo existencial.

Sob esse prisma, verifico a incompatibilidade da renda da autora às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento.

Isso porque a parte autora aufere subsídio no valor de R$ 11.146,79 (onze mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos) e renda líquida de R$ 4.998,17 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), já considerados os descontos legais e os empréstimos consignados (Id. 164325930).

Dessa forma, ainda que computados os descontos mencionados, constato que a renda líquida percebida pela autora não é inferior ao mínimo existencial, não se configurando, portanto, situação de comprometimento financeiro.

Nesse sentido:

[...]

Ademais, não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de repactuação de dívidas (art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor), se não preenchidos os pressupostos legais.

Em relação ao pedido de dano moral, é certo que a possibilidade de indenização deve decorrer da prática de um ato ilícito, que é considerado como aquela conduta que viola o direito de alguém e causa a este um dano.

Para tanto, exige-se a violação de um direito da parte, a comprovação dos fatos alegados, dos danos sofridos e do nexo
de causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano suportado.

Demonstrada a sua ausência, não há em se falar em dever de indenizar.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, e julgo extinto o processo com julgamento de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

[...]
”
(ID
211068864
–
PJe
de origem
).

Cinge-se a controvérsia recursal ao
reconhecimento da condição de superendividamento da apelante, com base na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando

a inclusão de
empréstimos consignados
no plano de repactuação
,
a fixação de limite de 30% sobre os rendimentos líquidos para pagamento de dívidas
e
o reconhecimento de que a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 (Decreto 11.150/2022) seria indevida ou, ao menos, deveria ser relativizada diante da realidade concreta.

Pois bem
.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que a apelante atenderia a todos os requisitos legais para enquadramento como consumidora superendividada, conforme definição do art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e que, por conseguinte, deveria ser admitida à segunda fase do procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do mesmo diploma legal, com a elaboração de plano judicial compulsório, incluindo todas as dívidas, inclusive as oriundas de consignações em folha, as quais, segundo defende, não estariam excluídas da sistemática legal.

Alega, ainda, que a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00, prevista no Decreto no 11.150/2022, não deve ser aplicada de forma automática, devendo-se adotar critério casuístico à luz da realidade econômica do consumidor e dos princípios da dignidade da pessoa humana e função social do crédito.

Da detida análise das razões recursais e do cotejo dos autos de origem, entendo que a insurgência não prospera.

A
Lei n.14.181/2021, ao introduzir o tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, buscou criar um mecanismo para a reabilitação financeira do consumidor de boa-fé, mas estabeleceu um procedimento com requisitos claros e obrigatórios.

Conforme consignado na origem, a autora percebe rendimentos líquidos mensais de R$ 4.998,17, valor que, embora reduzido em relação à remuneração bruta de R$ 11.146,79, encontra-se em patamar
significativamente superior ao mínimo existencial
fixado pela regulamentação vigente à época dos fatos
–
Decreto no 11.150/2022, art. 3o.
Outrossim, tanto na origem quanto em sede recursal, e considerando os critérios aplicáveis ao caso concreto,
não houve demonstração efetiva de que os gastos essenciais ultrapassariam tal valor
.

Ainda que se reconheça a necessidade de interpretação finalística e evolutiva do conceito de mínimo existencial, conforme aduzido na apelação, é forçoso reconhecer que inexiste nos autos qualquer elemento técnico, contábil ou pericial que comprove, de forma objetiva, a impossibilidade de subsistência da requerente com o valor remanescente, sendo insuficiente a simples alegação de comprometimento global da renda líquida com dívidas bancárias.

Ademais, as dívidas descritas decorrem, em grande parte, de contratos de empréstimos consignados legalmente autorizados, cuja contratação
voluntária está submetida a legislação específica que estabelece, inclusive, margem consignável máxima.

Tais dívidas, conforme dispõe o art. 4o, I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, não são computadas para fins de aferição do comprometimento do mínimo existencial. Ainda que a apelante sustente a inaplicabilidade do referido decreto por suposta violação ao texto legal do art. 104-A, §

1o, do CDC, prevalece, no momento, o entendimento de que a regulamentação é compatível com a legislação de regência, não havendo ilegalidade manifesta ou ofensa a preceitos constitucionais que autorize, no caso concreto, o afastamento de sua incidência.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL.
DÍVIDAS CONSIGNADAS.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A legislação vigente exige demonstração objetiva de que o pagamento integral das dívidas compromete o mínimo existencial, definido como R$ 600,00 mensais pelo Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto no 11 .567/2023.
4. A apelante aufere renda líquida superior ao mínimo legal e não demonstrou, de forma cabal, que suas dívidas inviabilizam sua subsistência básica.
5. O valor fixado em decreto regulamentar goza de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastado por juízo singular, ausente declaração de inconstitucionalidade pelo STF.
6. Os contratos de crédito consignado, nos termos do art. 4o,
p.u
., I, “h”, do Decreto no 11.150/2022, não são considerados para fins de apuração do mínimo existencial.
7. O plano judicial apresentado propõe redução de 60,24% do valor originalmente devido, o que viola o art. 104-B, §4o, do CDC, que assegura aos credores, no mínimo, o recebimento do principal corrigido.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10396138420248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)
(
g.n
)

No tocante à alegação de que os descontos mensais deveriam ser limitados a 30% da renda líquida da autora, não há amparo legal específico na sistemática do superendividamento que imponha tal limitação de forma automática e universal, especialmente quando não se demonstram abusividades na contratação das obrigações nem violação aos deveres de informação ou transparência pelos credores.
Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça,
embora admita a limitação de descontos em folha de pagamento em hipóteses excepcionais e com base em fundamentos de razoabilidade, o faz de maneira pontual e em contextos diversos daquele tratado nos autos, não havendo cognição suficiente, neste caso, que autorize a aplicação analógica de tais precedentes.

Desta feita, entendo que a apelante
não logrou êxito em demonstrar a imprescindível condição de superendividada
.
A ausência de comprovação da insuficiência de renda para cobrir despesas básicas e a presença de dívidas excluídas do regime de repactuação legal impedem o acolhimento
da pretens
ão recursal
, ao passo que,

nã
o preenchido o requisito objetivo da incapacidade de pagamento sem prejuízo do mínimo existencial, torna-se inviável a progressão à segunda fase do procedimento especial do superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC
, revelando-se adequada a sentença recorrida.

Corroborando o entendimento
, trago arestos deste Sodalício
:

“[...]
5. O mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.567/2023 pode ser relativizado, mas exige prova concreta de insuficiência, o que não foi feito pela autora,
que possui renda líquida superior a R$ 5.800,00
. 6. A boa-fé da consumidora, ainda que presumida pela apresentação do plano de pagamento, não supre a ausência de comprovação da "impossibilidade manifesta" prevista no art. 54-A, § 1o, do CDC. 7. A violação à dignidade da pessoa humana depende de elementos probatórios que revelem situação de privação de direitos básicos, o que não se verifica nos autos.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10827454020258110041, Relator.: SEBASTIAO DE
ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

“[...]

5. A Lei no 14.181/2021 define superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial (art. 54-A, § 1o, do CDC
),
sendo imprescindível a comprovação inequívoca dessa condição para aplicação do regime especial da repactuação de dívidas
.

6. Os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 fixam o valor de R$ 600,00 como referência objetiva para o mínimo existencial e gozam de presunção de constitucionalidade, não sendo possível seu afastamento sem pronunciamento vinculante do STF em controle concentrado.

7. A documentação constante nos autos demonstra que, mesmo após os descontos, a renda líquida do apelante supera R$ 3.600,00, o que inviabiliza o reconhecimento do comprometimento do mínimo existencial
.

8. A jurisprudência distingue entre descontos em folha e em conta corrente, admitindo-se a validade destes últimos, desde que não comprometam o mínimo existencial, sendo ônus do consumidor comprovar esse comprometimento de forma robusta, o que não ocorreu no caso.

9. A existência de múltiplos contratos de empréstimo e o comprometimento elevado da renda, por si sós, não caracterizam superendividamento, especialmente na ausência de fato superveniente e imprevisível que tenha agravado a condição financeira do consumidor.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10387243320248110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)
(
g.n
).

Portanto, diante do conjunto probatório produzido,
a insurgência recursal carece de elementos fáticos ou probatórios suficientes para infirmar as razões de decidir do Magistrado singular, devendo ser mantida
integralmente

a sentença recorrida
.

Ante ao
exposto,

conheço
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARLUCE LOUREIRO POSSANI
,
mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
,
suspensa a exigibilidade, por força do art. 98, § 3o, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026